Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732475-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SILVA DE MORAES AGRAVADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA SILVA DE MORAES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0736047-88.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que as faturas dos cartões de crédito emitidas pelo Banco superam a sua renda mensal e lhe impõe o pagamento de valores envolvendo golpe bancário de grande vulto. Destaca que durante o seu longo relacionamento com o Banco agravado jamais realizou transações de valores tão expressivos, inclusive porque sua renda não lhe permitiria tais dispêndios. Entende que as provas juntadas em sua petição inicial demonstram a ocorrência do golpe e do prejuízo decorrente da cobrança desproporcional. Aduz que a decisão agravada contraria o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias e falhas de segurança, como ocorreu no caso dos autos. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 39757445. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 39757444): Tendo em conta a idade da requerente, defiro a prioridade na tramitação. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora informa, em suma, que recebeu ligação de um número identificado como Banco do Brasil, na oportunidade o interlocutor informou à autora que havia detectado compra em seu cartão. Diante do não reconhecimento da compra pela autora, o interlocutor solicitou que esta digitasse algumas informações para proceder ao bloqueio do cartão, tendo a requerente consentido no repasse das informações, acarretando, no dia seguinte, várias compras em seu nome, sendo vítima de estelionato. Desta forma, requer a suspensão das cobranças das faturas de Cartões de Crédito das bandeiras Visa e Mastercard referentes às transações realizadas indevidamente pelo golpista no dia 11/08/2022. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese as provas constantes dos autos indicar que a autora foi vítima de golpe, a probabilidade do direito quanto à responsabilidade do réu precisa de maiores esclarecimentos, inclusive, perante o crivo do contraditório. Vale ressaltar que a própria autora informa na inicial que digitou a senha numérica de acesso ao aplicativo e que não se recorda precisamente os dados informados ao golpista, que poderia ser CPF, nome da mãe, dentre outros (ID n. 137669220, pag. 4 e ID n. 137669226 pag. 2). Consequentemente, é imprescindível um procedimento probatório para averiguar melhor os fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão das cobranças nas faturas dos cartões de crédito referentes às compras fraudulentas realizadas. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao Banco réu e o acesso a informações pessoais da agravante. Outrossim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração cabal de que os descontos irão prejudicar a subsistência da autora. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela requerida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 17:12:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador